Tribunal: TJES
Processo: 5008361-06.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008361-06.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO PGE e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008361-06.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE:
PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADA POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSÃO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA NA ORIGEM COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRETENSÃO AUTORAL DE ANULAR APENAS CONTRATOS PRETÉRITOS, PRESERVANDO O VÍNCULO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. TODOS OS CONTRATOS PADECEM DO MESMO VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFEITO PREJUDICIAL À PRÓPRIA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente em face de sentença que julgou improcedente os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido pelo não provimento do recurso interposto.

(2). Em breve síntese, o Autor ajuizou ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo alegando a nulidade de seu vínculo administrativo em razão de sucessivas renovações de contrato temporário para o exercício de funções permanentes. Pleiteou: (i) a declaração de nulidade dos contratos firmados por desvirtuamento da natureza excepcional da contratação; e (ii) a condenação do Requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS de todo o período trabalhado, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e no Tema 191 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o histórico laboral da recorrente revela um desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF, apto a atrair a incidência do Tema 191 do STF (dever de pagar FGTS em contratos nulos).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No presente caso, observo do documento juntado em ID de origem 18664985, bem como por meio do portal da transparência que o Recorrente possui vínculo ativo com a parte ré em cargo (professor) e condições idênticas às dos contratos impugnados na presente demanda, em que requereu a anulação apenas dos contratos anteriores. Entretanto, compreendo que não há como se reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão, mantendo hígido o contrato vigente, dado que todos eles padecem do mesmo vício de constitucionalidade.

(5). Portanto, o acolhimento do pedido inicial também importa na declaração de nulidade do contrato vigente, o que, contudo, seria contrário à vontade e ao interesse do Recorrente, colocando-o inclusive em situação de desvantagem não pretendida (deflagrada a partir da extinção do seu vínculo atual com a Administração Pública).

(6). Nesse contexto, compreendo que a incompatibilidade da pretensão autoral encerra ausência de interesse processual, visto que a procedência do seu pedido traz efeitos prejudiciais e contrários ao seu próprio interesse, razão pela qual deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
,
VI
do
CPC/15
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pelo Réu
e, considerado o seu efeito translativo (efeito devolutivo em dimensão vertical, que permite conhecer de questões de ordem pública em sede recursal),
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, dada a ausência de interesse processual da parte autora,
na forma do art.
485
,
VI
,
CPC/15
.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art.
55
da Lei nº
9.099
/95).

Tese de julgamento:

A pretensão de declaração de nulidade de contratos temporários pretéritos para fins de recebimento de FGTS, com a manutenção proposital do vínculo atual que padece do mesmo vício de constitucionalidade, configura ausência de interesse processual, pois o acolhimento do pedido geraria efeitos prejudiciais à própria parte autora (extinção do vínculo vigente).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Cuidam os autos de ação de cobrança de verbas relativas a FGTS ajuizada em face da Fazenda Pública. Afirma a parte autora que foi contratada de forma temporária e que teve seu contrato prorrogado por diversas vezes.

Sustenta que o contrato de trabalho é nulo por inexistirem os motivos que autorizam a admissão de servidor sem concurso público, razão pela qual faz jus ao recebimento de FGTS em relação aos contratos firmados.

No caso vertente, entendo que eventual nulidade do contrato vigente da parte recorrida perante o Município poderá ser reconhecida na seara administrativa, nos moldes da súmula nº 473, do STF, segundo a qual “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

Outrossim, pelo princípio da adstrição, cabe ao presente órgão julgador conhecer da matéria dentro da estrita observância aos pedidos deduzidos na exordial.

No que tange ao mérito, entendo que a demanda comporta julgamento de procedência.

Verifica-se que a controvérsia dos autos cinge-se em definir se a parte autora, na qualidade de servidor público contratado temporariamente, faz jus ou não ao pagamento de FGTS.

A Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, para que seja possível a investidura em cargo ou emprego público. No inciso IX do mesmo artigo, dispõe que a lei
estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Acerca dos requisitos da contratação temporária fundada no artigo 37, IX, da CF, Fernanda Marinela ensina que:

Esses contratos têm como requisitos, além da lei: o prazo determinado dos contratos; a anormalidade ou excepcionalidade do interesse público que obriga a contratação; e a provisoriedade ou temporariedade da função, conforme regras estabelecidas em lei. (Direito Administrativo, 8ª edição – Niterói: Editora Impetus, 2014, p. 716).

Não sendo o caso de enquadramento nas exceções previstas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, impõe-se o reconhecimento de nulidade na contratação não precedida de concurso público, tendo como consequência apenas o pagamento da remuneração pelo trabalho, como forma de indenização, e o levantamento do FGTS, por força do disposto no art. 19-A da Lei 8.036 de 1990, segundo o qual “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº. 705.140/RS, com repercussão geral declarada, firmou o entendimento de que, nestas hipóteses, somente seriam devidos o pagamento da remuneração pelo serviço e o recolhimento de FGTS, nada mais. Confira-se a ementa do referido acórdão:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 – REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, divulgado em 04/11/2014, publicado em 05/11/2014).

Mostra-se claro o entendimento do Supremo Tribunal Federal de impossibilidade de concessão de quaisquer direitos aos contratados temporariamente sob o regime administrativo ou trabalhista, cujo contrato seja reconhecidamente nulo, salvo a contraprestação pelo serviço e o FGTS.

Adentrando ao caso específico dos autos, vejo que a contratação da parte autora não foi adequadamente esclarecida pelo requerido. Afinal, conforme disposição constitucional, a contratação de servidores em prol da Administração Pública deve seguir a regra do concurso público, sendo este dispensável apenas em situações excepcionais.

Sem a temporariedade, a contratação é nula de pleno direito por afronta ao comando constitucional do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, tenho que os contratos devam ser considerados nulos, com aplicação do benefício previsto no art. 19-A da Lei 8.036 de 1990.

Dessarte, tratando-se de contrato temporário inválido, inexiste dúvida quanto ao direito ao recebimento de FGTS, aplicando-se o artigo 19-A, da Lei 8.036 de 1990 aos servidores públicos
lato sensu
, sujeitos a regime jurídico próprio e submetidos à relação jurídico-administrativa. Nesse sentido:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA - FGTS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - PRAZO QUINQUENAL PELO DECRETO 20.910⁄1932 - MÉRITO - ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO GERA DIREITO A FGTS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LEGISLAÇÃO ESTADUAL DEFINE O QUE É DE INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, qüinqüenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910⁄32. 2 - A a expressão interesse público excepcional prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal é de caráter indefinido, uma vez que o legislador originário não se preocupou em conceituar o que seria interesse público, tampouco, excepcional. Assim, para efeito de interesse público excepcional, a Lei Complementar Estadual nº 115⁄98 e as Leis Ordinárias Estaduais nº 6.064⁄99 e 7.093⁄02 definem, dentro do contexto do Espírito Santo, quais as condições específicas que ensejaram, à época, a contratação temporária de professor, sob a égide do interesse público excepcional. 3 - Incontroverso o vínculo de trabalho entre as partes, bem como, a efetiva prestação de serviços. Todavia, por força do Princípio da Isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito, somente é devido o pagamento das verbas expressamente asseguradas pela Constituição aos servidores públicos, de acordo com o art. 39, parágrafo 3º, dentre as quais não está o direito ao pagamento do FGTS. 4 - Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

(TJES, Classe: Apelação, 49090020410, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012)

Por todo o exposto e pela demonstração de nulidade dos contratos temporários objetos dos autos, o pedido deduzido na inicial comporta procedência.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO e, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal, para condenar o réu ao pagamento dos valores devidos a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Sobre as parcelas incidirão correção monetária pelo IPCA desde cada vencimento e juros de mora calculados com base na remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, até 08/12/2021.

A partir de 09/12/2021 ou da data da citação, o que ocorrer por último, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, a qual engloba correção monetária e juros de mora.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.